Tribunal: TJDFT
Processo: 0725895-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, pela segunda vez, indeferiu impugnação à penhora em alegação de impenhorabilidade de bem. Verificando a possibilidade de se tratar de repetição de matéria já decidida, proferi o seguinte despacho: “A R. Decisão agravada informa que o mesmo tema da impenhorabilidade do mesmo imóvel e referente às mesmas partes já foi apreciado no processo 0003772-40.2016.8.07.0001, em trâmite no mesmo Juízo, onde foi interposto agravo e houve o desprovimento. Outrossim, consta da Decisão agravada que a hasta pública do imóvel estava marcada para 16/08/21, 14 hs; I. o Agravante para esclarecer sobre a questão já ter sido decidida entre as mesmas partes, bem como informar se a hasta pública foi realizada. I. Manifestação em dez(10) dias. Brasília, 18 de agosto de 2021.” (Num. 28300424 - Pág. 1). Respondeu a parte confirmando mas aduzindo que trouxe novas provas e novos elementos. Junta documentos. Dispõe o CPC: Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Trata-se de regra processual que promove o encaminhamento do processo sempre em direção ao fim, sem retrocessos e sem possibilidade de mais de uma apreciação sobre o mesmo tema. O tema referido neste recurso, impenhorabilidade do bem, já foi decidido conforme expõe o MM Juiz: “Trata-se de impugnação à penhora do imóvel (Fazenda São Lourenço, gleba de terras localizada na Fazenda São Lourenço das Guarirobas, em Pontalina/GO, matrícula no 899 do Ofício de Registro de Imóveis) realizada pelo executado CELSO ANTONIO DA SILVEIRA ao argumento de impenhorabilidade do pequeno imóvel rural (ID94346399). Em decisão de ID31325315 foi deferida a penhora sobre o imóvel de matrícula no 899. Expedido o termo de penhora no ID31325313 Rejeitada a impugnação à penhora em decisão de ID31325327. Na petição de ID31325350, p. 8, o executado delimita a fração efetiva de sua propriedade como 5,915 hectares num quinhão e no outro, 3,7510. O laudo de avaliação, realizado por Oficial de Justiça, teve como resultado de R$ 80.000,00 para cada quinhão, totalizando o valor de R$ 160.000,00, conforme ID33235421, p. 68. Em decisão de ID46258799 foi deferido o pedido da parte executada de produção de perícia judicial para avaliar o imóvel e, na oportunidade, nomeado o Perito do Juízo. Apresentado laudo pericial no ID83585037 em que resultou no valor de R$ 360.000,00, o qual foi homologado em decisão de ID88839597. O exequente, por sua vez, contesta a impugnação apresentada pelo executado (ID97594913). Na petição de ID97755102 suscitou dúvida quanto à área a ser descrita no edital de leilão. É o relatório. Decido. Verifico que, nos autos de n. 0003772-40.2016.8.07.0001, em trâmite neste Juízo, o executado apresentou os mesmos argumentos expostos neste feito, tendo este Juízo já apreciado e decidido que o imóvel não está protegido pela regra da impenhorabilidade, em razão de não restar comprovado que o imóvel é utilizado pela família para o próprio sustento e tampouco utilizado como residência do executado. Assim, colaciono abaixo a decisão em comento: “O executado aduz que por estar em idade avançada fez contrato verbal com Sr. Donizete para que este plantasse soja em sua terra e assim lhe pagasse uma renda para que pudesse se sustentar, todavia não colacionou aos autos nenhuma prova que ateste sua afirmação. Das fotos juntadas aos autos (IDs78208483 e 78211562) não se verifica nenhuma plantação de soja, não há nenhum comprovante de entrega/recibo de mercadoria, além disso, como sustentar uma família mensalmente com um pagamento que só será realizado após dois anos do suposto contrato? Além disso, o exequente juntou o documento de ID80970638, de novembro de 2019, que indica a residência do executado, qual seja: m SHIN QI 5, conjunto 4, casa 14, Lago Norte/DF, CEP: 71505- 740. Com efeito, para verificação de impenhorabilidade mister se faz verificar se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento em questão. Em consonância com a garantia estabelecida no art. 5o, inciso XXVI, da Constituição da República, o art. 833, inciso VIII, do CPC, dispõe ser impenhorável “a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família”. Logo, no caso dos autos, desnecessária a discussão acerca do tamanho da área rural que pertence ao executado, já que, conforme se mostra, não se trata de imóvel trabalhado pela família para o próprio sustento e tampouco utilizado como residência do executado. No mesmo sentido, confiram-se os seguintes precedentes deste egrégio Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. FINALIDADE DE PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO MÍNIMO DO PEQUENO AGRICULTOR E GARANTIA DA SUBSISTÊNCIA DE SUA FAMÍLIA. TELEOLOGIA DA NORMA NÃO ATINGIDA. REQUISITO DA CONVERSÃO DO TRABALHO EM SUSTENTO DA FAMÍLIA NÃO PREENCHIDO. PENHORA. VIABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, para o reconhecimento da qualificação jurídica de pequena propriedade rural fazem-se necessários dois requisitos: a) caracterização da área como pequena, nos termos legais; b) que a propriedade seja trabalhada pela família, para garantir sua subsistência. 2. No caso em voga, malgrado a área rural ser qualificada como pequena, os eventuais trabalhos periódicos não se destinam ao sustento da família do executado, que trabalha como sócio administrador de sociedade limitada em ramo de cosméticos em outra unidade da federação. 2.1. Observa-se, ainda, que a família do executado, mormente suas filhas, extrai renda para seu sustento da atividade empresarial sob o mesmo título de estabelecimento, exercida também no Distrito Federal. 3. Não restou configurado, portanto, o requisito de que eventual trabalho familiar realizado na propriedade rural, localizada em Alexânia/GO, reveste ao sustento da família do executado, o que afasta a incidência da impenhorabilidade legal do bem. 4. Não configura litigância de má-fé a exposição dos fatos na tutela dos interesses do agravante, prática abarcada pelo princípio da ampla defesa, quando não verificado o dolo de praticar conduta temerária ou alterar a verdade dos fatos. 5. Agravo de instrumento desprovido” (Acórdão 1196116, 07093036420198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 2/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL TRABALHADA FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE (ARTIGO 833, INCISO VIII DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. DÉBITO NÃO DECORRENTE DA ATIVIDADE PRODUTIVA. OUTRAS FONTES DE SUBSISTÊNCIA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão que, na ação de execução, rejeitou a impugnação à penhora, fundamentada na impenhorabilidade dos imóveis, com base no artigo 833, inciso VIII, do CPC (pequena propriedade rural trabalhada pela família), por considerar não comprovado o trabalho do núcleo familiar nos aludidos bens. 2. As hipóteses de impenhorabilidade possuem a finalidade de garantir ao devedor um patrimônio mínimo que lhe garanta a sobrevivência, em atenção ao princípio constitucional da dignidade humana. Dessa forma, o que se pretende obstar é a ruína do devedor com a excussão do bem gerador de renda para seu próprio sustento e de sua família. 3. No caso analisado, não fora acostada nenhuma documentação capaz de demonstrar que os imóveis penhorados são pequenas propriedades rurais de onde os devedores retiram seu próprio sustento e o de sua família. Ao revés, há indícios de que sejam eles empresários. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido” (Acórdão 1119968, 07071612420188070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2018, publicado no DJE: 3/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BENS OFERECIDOS PARA SUBSTITUIÇÃO. ARTS. 847 E 848, CPC. LIVRES E DESEMBARAÇADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, CPC. PROPRIEDADE RURAL FAMILIAR. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE ÔNUS REAL. CONDIÇÃO NÃO PREVISTA. EXCESSO DE PENHORA. NÃO VERIFICADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora formulada pela devedora, que pretendia a substituição das penhoras realizadas, ou, subsidiariamente, o reconhecimento de que as penhoras são indevidas. 2. Nos termos dos arts. 847 e 848 do CPC, ao executado admite-se o oferecimento de outros bens em substituição à penhora realizada, desde estejam livres e desembaraços, hipótese, contudo, não verificada nos autos. 3. De acordo com o art. 833, VIII, CPC, a pequena propriedade rural, utilizada para a subsistência familiar, é absolutamente impenhorável. Por propriedade rural familiar, entende-se aquela cuja área não supere o módulo rural (art. 4o, II e III, Lei no 4.504/64). 3.1. In casu, a própria agravante confirma que a área do imóvel rural penhorado supera o módulo rural fixado para a região; em outra ótica, a executada não logrou demonstrar que a atividade exercida na propriedade dirige-se ao sustento familiar. 3.2. O fato de parte do bem estar gravado por ônus real não o torna impenhorável na sua integralidade, uma vez que, para esses casos, não consta condição de impenhorabilidade do rol do art. 833, do CPC. 4. Segundo o art. 831 do CPC, a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento integral do débito. 4.1. Ainda que o valor do bem penhorado exceda o montante da execução, não há excesso de penhora quando se tratar do único bem encontrado. 4.2. No caso, não houve excesso de penhora, porquanto esta recaiu sobre os únicos bens encontrados para garantir a totalidade do crédito exequendo; com efeito, esgotadas as tentativas anteriores de satisfação, não pode a executada valer-se de sua própria inércia para lograr a desconstituição das penhoras realizadas. 5. Agrado de instrumento improvido” (Acórdão 1062415, 07117587020178070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2017, publicado no DJE: 30/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada)." Pelos mesmos fundamentos já expostos e detalhados na decisão supra, tendo em vista que não houve apresentação de novos argumentos pela parte executada, rejeito a impugnação de ID95341498 e mantenho a penhora deferida na decisão de ID31325315. Oportunamente, esclareça à leiloeira que a área a ser descrita no edital de leilão corresponde à constante do laudo de avaliação de ID83585037, homologado em decisão de ID88839597, baseado na área delimitada pelo executado na petição de ID31325350, p. 8. Intime-se. Remetam-se os autos ao leiloeiro para que proceda à hasta pública designada para 16/8/2021 às 14h, conforme certidão de ID95297509 para publicação de edita quanto à alienação do imóvel descrito no ID94346399.l.” Da primeira decisão sobreveio agravo, julgado nesta Corte, onde proferi o seguinte voto: “Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento e do Agravo Interno, os quais passam a ser apreciados em conjunto, pois o primeiro se encontra em condições de julgamento de mérito. O Agravante pretende a liberação de imóvel constrito em ação de execução de título extrajudicial, ao argumento de se tratar de bem impenhorável. Afirma que o bem se enquadrar no conceito de pequena propriedade rural. Vejamos. Dispõe o inciso VIII do art. 833 do Código de Processo Civil que a pequena propriedade rural, desde que trabalhada pela família, não se sujeita à penhora pelos débitos assumidos pelo pequeno produtor. Trata-se de norma que excepciona o princípio da responsabilidade patrimonial, em favor da tutela da manutenção das famílias na área rural e da função social da propriedade (art. 5.o, XXIII, da CF/1988). Desse modo, por se tratar de norma de exceção, os requisitos de incidência devem ser demonstrados de forma indubitável pelo devedor. No caso dos autos, após amplo estudo dos numerosos litígios que envolve as partes, não se encontra nos autos em tramitação no Juízo de origem, assim como no presente agravo de instrumento, provas de que o bem constrito é trabalhado pela família e que dele é extraído o sustento de seus membros. Há documentos, obtidos pela parte agravada em outros dos quatros processos em que litigam, noticiando que o Agravante reside com sua família no Logo Norte e se qualifica como empresário (id 33285620 - Pág. 1 - 0003772-40.2016.8.07.0001). Embora o Agravante refute tal qualificação e a atribua ao filho, juntando aos autos cópia de recente contrato de arrendamento em favor de DONIZETE DOS SANTOS BATISTA (id 27232757 – p. 1/3) o fato é que não se constata se tratar de propriedade trabalhada pela família. Ademais, conforme manifestado na decisão monocrática em que esta Relatoria indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal, a Ata Notarial produzida pelo Agravante não foi capaz de comprovar que o executado retira o próprio sustento daquilo que é produzido no local. Vejamos: “(...) na referida propriedade existe uma área destinada a lavoura, possui áreas de pastagens com algumas cabeças de gado, curral, que possui chiqueiro e mangueiro com porcos, várias galinhas, que no quintal possui um rego d’água com calabouço, várias plantações de árvores frutíferas, guarirobas, que possui uma casa com 03 quartos sendo uma suíte do casal, a qual constatei existe todos os pertences do casal como roupas e assessórios, um banheiro social, sala, cozinha, área de serviço, que todas as dependências são equipadas com móveis, equipamentos eletrônicos, eletrodomésticos. Finalmente constatei que a referida propriedade encontra-se em perfeito funcionamento e que o referido casal reside na propriedade. (...) Como dito, a proteção legal se destina a garantir o patrimônio mínimo de pequenos agricultores, sujeitos às dificuldades enfrentadas no desempenho exclusivo da atividade rural. Tal realidade não se demonstrou nos autos. O arrendamento de parte do imóvel não se presta a comprovar que o sustento da família é garantido exclusivamente dos frutos obtidos da propriedade constrita. Dessarte, não há como acolher a pretensão vindicada. A propósito, cita-se precedente em sentido semelhante: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. ESPÓLIO EXECUTADO PROPRIETÁRIO DE MAIS DE UM IMÓVEL. IMÓVEL DESTINADO À MORADIA DOS HERDEIROS DO FALECIDO. BEM DE FAMÍLIA. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE (ARTIGO 833, INCISO VIII DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). ARRENDAMENTO PELA VIÚVA E REVERSÃO DOS RECURSOS À SUA SUBSISTÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PENHORA DE UM DOS IMÓVEIS. POSSIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. QUESTÕES JÁ DISCUTIDAS EM SEDE DOS EMBARGOS OPOSTOS PELA PARTE. PRECLUSÃO. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento contra a r. decisão que, na Execução de Título Extrajudicial, rejeitou a impugnação à penhora apresentada e afastou a alegação de impenhorabilidade de ambos os imóveis da parte executada, mantendo, conseguintemente, a possibilidade de constrição do imóvel de maior valor. 2. Para a caracterização do bem de família, considera-se um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente, recaindo a impenhorabilidade sobre o imóvel de menor valor na hipótese de ser o devedor proprietário de mais de um imóvel, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil, art. 5o, caput e parágrafo único, da Lei no 8.009/1990. 3. As hipóteses de impenhorabilidade possuem a finalidade de garantir ao devedor um patrimônio mínimo que lhe possibilite a sobrevivência, em atenção ao princípio constitucional da dignidade humana. O que se pretende obstar é a ruína do devedor com a excussão do bem gerador de renda para seu próprio sustento e de sua família (estatuto jurídico do patrimônio mínimo). 4. À minga de provas suficientes nos autos no sentido de que um dos bens seria propriedade rural trabalhada pela família ou destinada ao seu sustento via dos ganhos supostamente auferidos com o seu arrendamento, resta inviável seja considerado como 'pequena propriedade rural impenhorável'. 5. Aferida a existência de 2 (dois) imóveis de propriedade da parte executada, deve ser resguardada a proteção de um único bem de família mediante o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de menor valor, mostrando-se necessária, via de consequência, a avaliação de ambos os imóveis para determinação em qual deles a impenhorabilidade efetivamente recairá, nos termos do art. 5o, §único, da Lei 8009/90. 6. Inviável se alegar excesso de execução em razão da incidência de juros abusivos e cobranças indevidas se as questões relacionadas ao valor do débito perseguido já foram objeto de apreciação por ocasião dos Embargos à Execução apresentados pelo próprio agravante, restando preclusa a discussão da matéria. 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.(Acórdão 1326553, 07469809420208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no PJe: 26/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento e julgo prejudicado o Agravo Interno manejado pela Agravante.” Segue-se que a matéria já foi apreciada. Não se desconhece que o tema da impenhorabilidade, por ser de ordem pública, possa ser agitada a qualquer momento e grau de jurisdição. Porém, isso já ocorreu, o direito foi exercido e já houve pronunciamento judicial a respeito, não cabendo uma segunda arguição sobre o mesmo tema, além de que cabia à parte juntar todos os documentos necessários desde a primeira impugnação. À vista do exposto, não conheço do recurso. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 8 de setembro de 2021. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator